Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731597-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILA DE FATIMA MOTA GOMES D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, esta eg. Turma, indo de encontro à tese defendida pelo Agravante, tem entendimento contrário à utilização dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB e PREVJUD para pesquisa de bens em execução. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível determinação judicial para realização de consultas aos referidos sistemas, com o objetivo de localizar bens da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de localizar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, cabendo-lhe diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e indicar precisamente a existência dos bens, não sendo admissível a realização de pesquisas aleatórias. 4. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não transfere ao Judiciário a obrigação de buscar bens do devedor sem justificativa específica sobre a utilidade e efetividade da diligência. 5. As tentativas anteriores de bloqueio e pesquisa de bens em diversos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) foram reiteradamente infrutíferas, sem demonstração de que novas consultas ofereceriam dados relevantes adicionais. 6. O indeferimento de pedidos genéricos de busca em sistemas diversos evita sobrecarga indevida do Judiciário e preserva a eficiência da prestação jurisdicional. 7. O credor não demonstrou que as pesquisas solicitadas apresentariam maior eficácia na localização de bens do devedor, o que justifica o indeferimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. [...]” (Acórdão 2001001, 0702677-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. 3. Na lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados pelo CNJ, constam os seguintes: i) Sisbajud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário; ii) CCS-Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; iii) Infojud - Sistema de Informações ao Judiciário; iv) Infoseg - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização; v) Renajud - Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores; vi) SerasaJud – ferramenta desenvolvida para agilizar a tramitação de dados entre os Tribunais e a Serasa Experian; vii) Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos; viii) SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; ix) SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens. 4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da Exequente/Agravante, de expedição de ofício ao INSS e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1964726, 0733893-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) (grifou-se) A jurisprudência desta eg. Corte é igualmente desfavorável à consulta via MTE-RAIS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Consulta aoDIMOB(Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias),NAVEJUD(ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil), MTE-RAIS(registro administrativo doMinistério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) ePREVJUD(o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus daparte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8. O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos. 9. O princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem razoável expectativa de utilidade para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator